Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702597-98.2020.8.07.0010 RECORRENTE: LUCAS ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INDEFERIDO. RECURSO DO PARQUET. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS, NO MÉRITO DESPROVIDO O DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPl prevê que será circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 2. Com efeito, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu agiu sem que o ofendido desconfiasse que este havia retornado à festa, portando uma arma de fogo e com intenções homicidas, chamando a vítima, o qual virou e já recebeu dois disparos que atingiram seu peito. 3. Apresentada esta circunstância agravante ao Conselho de Sentença, o qual tem soberania em sua decisão, esta entendeu que há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovam que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, razão que deve ser mantida a sua incidência para exasperação da pena. 4. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser valorada negativamente quando houver um “plus” no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. No caso, o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassou o normal do tipo, de modo que merece ser valorada negativamente. Isso porque, a tentativa de homicídio em relação a vítima não ocorreu de forma imediata, mas horas após o autor ir para casa, pensar no modus operandi e retornar para executar o delito. Ademais, as vítimas e as testemunhas relataram que o acusado efetuou mais de 10 (dez) disparos no meio de uma festa em que havia uma multidão de pessoas, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta. 5. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada, observando-se o papel do réu inserido no contexto familiar, na sociedade em que esteja inserido, em sua vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática pretérita de delitos ou à sua personalidade, a qual possui avaliação própria. No caso, há provas nos autos que comprovam o estilo de vida do réu, atuando no ramo de tráfico de drogas, bem como em desacertos com outras pessoas, além de haver indícios de que usava identidade falsa, em nome de outras pessoas. Dessa forma, nota-se que o acusado em relação à sociedade e a vizinhança causa intranquilidade à comunidade e ao meio social com sua postura voltada a práticas ilícitas, uso de substâncias entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, o que possibilita a valoração negativa da conduta social. 6. Diante da constatação de extrapolação das consequências do crime, tenho que esta merece valoração negativa, pois as vítimas tiveram incapacidade temporária de exercer suas atividades por mais de 30 (trinta) dias, tendo inclusive uma delas que voltar a residir com sua genitora em outra cidade, diante da ausência de meios financeiros a sua subsistência. 7. Reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, conduta social e consequências do crime a pena foi redimensionada. 8. RECURSOS CONHECIDOS, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime (em relação às vítimas Tatiane e Welligton), fixando em definitivo a pena do réu em 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 121,§ 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), por três vezes. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a turma julgadora valorou equivocadamente as circunstancias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e às consequências do crime, fixando a sanção em patamar assaz elevado. Quanto à culpabilidade, argumenta que não agiu de maneira premeditada e que o excesso de disparos efetuados contra a vítima, não implicam maior censura à conduta. Em seguida, no tocante à conduta social, aduz que não vieram para os autos elementos hábeis para demonstrar o desvalor atribuído à moduladora. Finalmente, em relação às consequências do crime perpetrado contra uma das vítimas, assevera que não restaram provados os motivos que a fizeram mudar de endereço. Defende que os vetores em comento não extrapolaram os inerentes ao tipo penal em que foi dado como incurso. Colaciona ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 59 do CP. Isso, porque ao dosar a reprimenda imposta ao ora recorrente, a turma julgadora lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: O grau de reprovabilidade da conduta ultrapassou o normal do tipo, de modo que merece ser valorada negativamente. Isso porque, a tentativa de homicídio em relação a vítima WELLIGTON não ocorreu de forma imediata, mas horas após o autor ir para casa, pensar no modus operandi e retornar para executar o delito. Ademais, as vítimas e as testemunhas relataram que o acusado efetuou mais de 10 (dez) disparos no meio de uma festa em que havia uma multidão de pessoas, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta (...) No caso, há provas nos autos (ID n.o 35931710 - Pág. 5/9) que comprovam o estilo de vida do réu, atuando no ramo de tráfico de drogas, bem como em desacertos com outras pessoas, além de haver indícios de que usava identidade falsa, em nome de outras pessoas. Dessa forma, nota-se que o acusado em relação à sociedade e a vizinhança causa intranquilidade à comunidade e ao meio social com sua postura voltada a práticas ilícitas, uso de substâncias entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, o que possibilita a valoração negativa da conduta social (...) a vítima TATIANE teve que se mudar de cidade, voltando a morar na residência de sua genitora e, com isso, acabou por se afastar de seu filho, eis que em razão das sequelas do disparo não conseguia mais manter sua subsistência. Não bastasse, acabou fechando sua empresa, em razão das consequências do crime. Já WELLIGTON teve perda da força do braço, o que lhe impossibilitou de exercer atividade laboral, além da necessidade de fisioterapia constante (...) Diante da constatação de extrapolação das consequências do crime, tenho que esta merece valoração negativa” (ID. 40833639). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstrata mente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. (...) 5. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 6. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)(g.n.). O recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029